Tribunal: TJMT
Processo: 1043461-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043461-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO CORDEIRO - CPF: 486.608.501-06 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0033-09 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO ATUAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE O INÍCIO DOS DESCONTOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
consumidor
contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito em Dobro e Danos Morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos mensais de R$ 76,53 incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de suposto empréstimo consignado que o autor afirma não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — a autorizar, em sede de tutela provisória, a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de inexistência de contratação.

Embora os descontos incidam sobre verba de natureza alimentar, tal circunstância não conduz automaticamente à configuração do perigo de dano.

O lapso temporal expressivo entre o início dos descontos (maio de 2020) e o ajuizamento da ação (novembro de 2025) fragiliza a alegação de urgência, evidenciando ausência de contemporaneidade do perigo.

Os extratos bancários juntados comprovam a ocorrência dos descontos, mas não evidenciam, de plano, a inexistência da relação jurídica ou a ocorrência de fraude, impondo-se a instauração do contraditório e a necessária dilação probatória.

A suspensão liminar de descontos com natureza satisfativa demanda lastro probatório mínimo quanto à plausibilidade da tese autoral, sob pena de indevida antecipação dos efeitos da sentença.

A decisão agravada observa a orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a simples alegação de desconhecimento do contrato, desacompanhada de prova mínima, não autoriza a concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano atual, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de inexistência de contratação, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não autoriza a suspensão liminar de descontos decorrentes de suposto empréstimo consignado.

O longo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação afasta a contemporaneidade do perigo de dano e fragiliza a pretensão de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
XXXV
; CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT,
AgInt
nº 1033021-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2025,
DJE
29.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
PAULO CORDEIRO
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Laio Portes
Sthel
, da 1ª Vara Cível de Juara, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Repetição de Indébito em Dobro, Danos Morais e Tutela de Urgência

nº 1002776-45.2025.8.11.0018.

Narra a parte autora na inicial que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não contratado. Liminarmente, requereu a suspensão dos
descontos até o julgamento do mérito da ação, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, que entendeu não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Irresignado, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, aduzindo, em síntese, que os valores descontados são essenciais para a sua subsistência e que a continuidade dos descontos pode comprometer a sua subsistência.

Afirma que a probabilidade do direito decorre dos extratos que demonstram a ocorrência de descontos e que o risco de dano grave ou de difícil reparação advém do caráter alimentar da verba descontada.

Salienta, ainda, que a medida é reversível, visto que, caso seja comprovada a regularidade da contratação, o valor poderá ser restituído ou os descontos retomados, inexistindo qualquer prejuízo grave ou irreparável à instituição financeira.

Diante do exposto, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, para suspender imediatamente os descontos mensais no benefício da parte agravante até o julgamento do mérito da demanda, de modo a assegurar a efetividade do processo e proteger o mínimo existencial do consumidor.

Não concedida a antecipação de tutela (ID
335346395
).

Contrarrazões em ID
342499892
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
PAULO CORDEIRO
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Laio Portes
Sthel
, da 1ª Vara Cível de Juara, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Repetição de Indébito em Dobro, Danos Morais e Tutela de Urgência

nº 1002776-45.2025.8.11.0018,
nos seguintes termos:

“Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
PAULO CORDEIRO
, em face de
BANCO PAN S/A
, devidamente qualificados nos autos.

Aduz na inicial que o autor, pessoa idosa, de baixo grau de instrução e habilidades tecnológicas, é aposentado, recebendo mensalmente seu benefício previdenciário junto ao Banco Bradesco. Para sua surpresa, constatou a existência de descontos mensais em seu benefício no valor de R$ 76,53 (setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), realizados pela instituição financeira requerida.

Alega que tais descontos, iniciados em maio de 2020, são referentes a um suposto contrato de empréstimo consignado de nº 335013805-7, no valor total de R$ 6.428,52 (seis mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), do qual teria sido liberado em favor do requerente o montante de R$ 3.223,69 (três mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos).

Sustenta que desconhece a referida contratação e que o valor supostamente liberado nunca foi creditado em sua conta, o que corroboraria a ocorrência de fraude.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

RECEBO
a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

Em caso de relação de consumo, considerando a verossimilhança da alegação,
declaro invertido o ônus da prova neste feito
, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do CDC.

DEFIRO
o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da demanda.

Quanto ao pedido liminar, o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito fumus boni iuris e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo periculum in mora.

Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe.

Por outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido.

Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

Pois bem. No caso dos autos, o autor pugna, em tutela de urgência, pela suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 76,53 (setenta e seis reais e cinquenta e três centavos) em seu benefício previdenciário.

Nesse sentido, apesar da parte autora alegar que não realizou a contratação de serviço que ensejasse os descontos, fato do qual exige prova negativa, não há nos autos, ao menos a princípio, comprovação de eventual ilegalidade destes, tampouco menção ao eventual contrato que os originou.

Nesse sentido, o julgado do E.
TJMT
:

[...]

Destarte, não há indícios, ao menos a princípio, que indiquem nos autos a presença da probabilidade de direito da parte autora, como pela demonstração de inexistência de relação jurídica e consequente ilegalidade das cobranças.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada, eis que ausentes os requisitos autorizadores.”

Pois bem.

Como é cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação,sob penade configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que
in
deferiu a tutela de urgência em favor da autora.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de
urgência
a permitir a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte autora
, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, não se ignora que os descontos questionados incidem sobre benefício previdenciário, verba dotada de inegável caráter alimentar. Tal circunstância, todavia, não conduz, por si só, à automática configuração do perigo de dano, sobretudo quando examinada em conjunto com as peculiaridades do caso concreto.

Conforme se extrai
das alegações da própria parte autora na petição inicial
, os descontos reputados indevidos tiveram início em maio de 2020, sendo que a demanda originária somente foi ajuizada em novembro de 2025.

O expressivo lapso temporal entre o início dos descontos e a provocação do Poder Judiciário constitui elemento relevante para a aferição do requisito da urgência.

Isso porque o perigo de dano, para fins de tutela provisória, deve
se mostrar

atual e concreto
, não se confundindo com situação de desconforto patrimonial já estabilizada ao longo do tempo.

A inércia prolongada da parte, sem justificativa idônea apta a demonstrar a impossibilidade de atuação anterior, fragiliza a alegação de risco iminente, porquanto evidencia que a situação fática perdurou por anos sem que houvesse a adoção de medidas judiciais.

Embora o agravante sustente hipossuficiência técnica e dificuldades na identificação dos descontos, tal argumento, ainda que digno de consideração, não se mostra suficiente, nesta fase processual, para afastar o dado objetivo consistente na longa duração dos débitos antes do ajuizamento da ação.

No tocante à probabilidade do direito, igualmente não se verifica, ao menos em juízo de delibação, a presença de elementos
robustos capazes de evidenciar, de plano, a alegada inexistência da relação jurídica. Os extratos bancários colacionados demonstram a efetivação dos descontos, mas não permitem concluir, de forma inequívoca, pela ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

A matéria controvertida – existência ou não de contratação válida – demanda, com nitidez, a instauração do contraditório e a devida instrução probatória, ocasião em que poderão ser produzidos os elementos necessários ao esclarecimento dos fatos, inclusive mediante apresentação de documentos contratuais, registros eletrônicos e demais meios de prova pertinentes.

A antecipação da tutela, em hipóteses como a presente, exige cautela redobrada, sob pena de se conferir natureza satisfativa à medida sem que haja lastro probatório minimamente seguro acerca da plausibilidade da pretensão deduzida.

Nesse contexto, a decisão agravada
se
mostra alinhada à orientação jurisprudencial consolidada, segundo a qual a suspensão liminar de descontos decorrentes de alegada contratação fraudulenta pressupõe a demonstração de elementos concretos que, desde logo, evidenciem a verossimilhança da tese autoral, o que não se verifica de forma suficiente na espécie.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. CONTRATAÇÃO REALIZADA HÁ LONGO TEMPO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
4. O agravante não apresentou prova inequívoca de vício de consentimento ou de inexistência de contratação. Os elementos dos autos não evidenciam má-fé da instituição financeira, tampouco demonstram a verossimilhança das alegações em sede de cognição
sumária.
5. A continuidade dos descontos há cerca de nove anos afasta a atualidade do perigo de dano, não se verificando risco concreto à subsistência do agravante. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que
a simples alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de indícios mínimos de prova, não autoriza a concessão de tutela
provisória
.
7. O deferimento da medida pleiteada, no caso, importaria em indevida antecipação dos efeitos da sentença, sem a necessária dilação probatória, o que inviabiliza sua concessão em sede de agravo. IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da tutela de urgência exige
demonstração cumulativa
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do
CPC.

2
. A alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de prova mínima, não autoriza a suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado. 3.
A ausência de contemporaneidade e a necessidade de dilação probatória afastam a concessão da tutela
antecipada
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10330219320258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 29/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2025)

Assim, ausentes, de maneira concomitante e satisfatória, os requisitos legais exigidos, a manutenção da decisão recorrida
se revela
medida que melhor se coaduna com os princípios da prudência, da segurança jurídica e da própria sistemática das tutelas provisórias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo
inaltera
da
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026